Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 21765080, intime-se a credora JAQUELINE DA CUNHA FERREIRA ROSA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos: a) documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF; b) procuração atualizada outorgada ao seu advogado, Dr. Guilherme Gomes da Silva OAB/DF 39.891; c) declaração de que não cedeu ou alienou o crédito o crédito constante da requisição de precatório de ID 18280437. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Guará/DF, 30 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto